Tribunal: TJMT
Processo: 1048513-98.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048513-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER RODRIGUES PINTO - CPF: 241.559.181-53 (RECORRENTE), VALTER RODRIGUES PINTO - CPF: 241.559.181-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - ÔNUS DO RECORRENTE - ARTIGO 134 DO CTB - DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO, PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, DETRAN/MT, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual nº 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação.

2.

A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos pendentes sobre o veículo é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023